Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744910-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELO DA SILVA SEVERINO D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em cumprimento à medida liminar deferida por este Relator, o Juízo de origem determinou a atualização do débito e as pesquisas nos sistemas conveniados. Intime-se o agravante para informar e esclarecer acerca da subsistência do interesse no presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator